Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 54160377, o exequente manifestou a concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de NILTON VIANA DE PAIVA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais (ID: 54500352). Intimado a se pronunciar, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 56989476). É o relato do necessário. Decido. Ausente objeção acerca dos cálculos acostados no ID: 54160377, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 12690207). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 54160377, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado[1], e determino a expedição do devido precatório em favor do substituído processual NILTON VIANA DE PAIVA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 54500352). [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) Brasília, 25 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR